Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002370-21.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DAVID
FRATA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-21.2020.8.26.0496 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0002370-21.2020.8.26.0496.
Agravante: David Frata Ribeiro.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0002784-19.2016.8.26.0509 Juízo do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão
Preto.
Voto no 42.135 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado David Frata Ribeiro contra respeitável decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que indeferiu seu pedido de livramento
condicional, mas ele faz jus à benesse, que também se justifica em razão da
pandemia de COVID-19 e do disposto na Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de cinco (5) e
dez (10) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Encontra-se em regime
fechado e pleiteou o livramento condicional, indeferido na origem.
E a decisão atacada não comporta reparos, pois o
atestado de conduta carcerária dá como mau o comportamento do reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-21.2020.8.26.0496 -Voto no
3
(fls.23), não estando implementado, portanto, o requisito de ordem subjetiva (LEP,
art. 112, § 2o), valendo consignar que a conduta faltosa foi reconhecida
judicialmente por decisão de 18/11/2019, com a qual o Agravante se conformou,
não procedendo a alegação de que nem se sabe se a conduta faltosa foi mesmo
praticada.
No que pertine ao prazo de reabilitação, é regulado pela
Resolução SAP no 144/2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo), e o artigo 89, inciso III, do instrumento normativo, prevê que
a reabilitação de conduta faltosa de natureza grave ocorre em doze (12) meses, de
modo que também não procede a alegação de que já estaria reabilitado.
Enfim, o Agravante não possui mérito ao benefício,
valendo pontuar que a Recomendação no 62/2020 não trata de concessão antecipada
de livramento condicional, e que a decisão proferida no pedido de tutela de urgência
na ADPF 347 determina que a situação de cada preso, face à pandemia, deve, e nada
nos autos indica que o Paciente esteja em situação de risco. E a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotando providências junto aos estabelecimentos
prisionais visando conter o contágio pelo SARS-COV-2.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator